Tribunal: TJDFT
Processo: 0712752-91.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CIVIL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ACERTO INFORMAL ENTRE EX-CASAL DE NAMORADOS. NAMORADA ASSINOU CONTRATO COMO LOCATÁRIA. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL PELO NAMORADO. TÉRMINO DO RELACIONAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. AÇÃO REGRESSIVA. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que o condenou ao reembolso de R$ 7.623,70 à parte autora, em decorrência da rescisão do contrato de locação que, embora formalizado em nome da autora, era do uso exclusivo pelo réu. Em seu recurso, a parte ré/recorrente argui preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, aduz que o ônus pela rescisão do contrato de locação é da autora, não podendo ser transferida ao réu, em suposta ofensa ao princípio do “pact sunt servanda”. Assevera que o rompimento do relacionamento entre as partes não confere à autora o direito de rescindir o contrato de locação, imputando-lhe ônus excessivo. Impugna o valor cobrado a título de multa contratual, pois houve o aviso prévio de 30 dias da rescisão, conforme previsão da cláusula 17a do contrato de locação. Impugna também o valor de R$ 497,59 pagos, supostamente, a maior em relação ao valor do aluguel vencido no mês de fevereiro e o valor de R$ 1.500,00 a título de multa por não devolver o imóvel nas condições iniciais. Requer a reforma da sentença e, subsidiariamente, o abatimento dos valores acima impugnados.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 64659921).
II. Questão em discussão
3. Dever de reparação por danos materiais decorrentes de rescisão de contrato de locação em que a autora assumiu obrigação em nome do réu (ação regressiva).
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é paritária, devendo a controvérsia ser elucidada a luz do Código Civil.
5. A ação regressiva tem previsão no art. 934 do Código Civil que diz: “Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz.”
6. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: O réu/recorrente arguiu cerceamento de defesa, pois indeferido o pedido de produção de prova oral. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção de outras provas, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ademais, a situação apresentada depende eminentemente de prova documental. Preliminar rejeitada
7. Mérito. No caso, é incontroverso que a locação se deu em nome da autora, mas para uso exclusivo pelo réu, sendo que as partes possuíam entre si acordo informal de que o contrato de locação seria feito em nome da autora, por ela preencher os requisitos exigidos pela imobiliária, todavia o uso e responsabilidade pelos aluguéis e demais encargos locatícios do imóvel era do réu.
8. De modo que não deve prosperar a alegação do réu de que a rescisão do contrato de aluguel se deu por livre escolha da autora, devendo recair sobre ela ônus da rescisão, pois foi buscada a tentativa de transferência do locatário para o réu, sendo que diante da negativa da imobiliária só restou à autora a rescisão do contrato (ID 64659773 e 64659775), pois rompido o vínculo (relacionamento) entre as partes, que repercutiu no acordo informal acerca do contrato de locação.
9. Também restou incontroverso nos autos que o réu/recorrente nada fez para tentar resolver a situação de maneira amistosa, amigável, haja vista que não desocupou o imóvel no prazo devido (prova ID 64659911/64659913), não efetuou o pagamento do aluguel e encargos locatícios, e acreditou que R$ 0,15 seriam suficientes para arcar com a rescisão do contrato (ID 64659777). Atitudes que demonstram descaso, deboche da situação, atraindo para si o dever de reparação à autora/recorrida.
10. Quanto aos valores impugnados pelo réu/recorrente que, supostamente, cobrados a maior pela imobiliária, não é cabível o abatimento deles, pois a autora/recorrida demonstrou o pagamento de tais valores em sua integralidade (ID 64659774 e 64659776). Eventual reembolso pelo réu deve ser tratado diretamente com a imobiliária.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.